Tribunal: TJES
Processo: 5004603-62.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FABRICIO MOREIRA VALADAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004603-62.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABRICIO MOREIRA VALADÃO

RECORRIDO: JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA
em face de
FABRÍCIO MOREIRA VALADÃO
, alegando, em síntese, que o réu emitiu o cheque nº 000481, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com vencimento em 06 de janeiro de 2023, para pagamento ao autor. O cheque, referente à conta de titularidade do requerido (nº 504220, agência 0553, do Banco Bradesco), não foi compensado por insuficiência de fundos.

O autor relatou que tentou, por diversas vezes, resolver a questão de forma amigável, inclusive com o envio de notificações extrajudiciais, mas não obteve êxito. Diante da inércia do requerido, buscou o auxílio do Poder Judiciário para receber o valor devido.

Foi designada audiência de conciliação para 25 de junho de 2024, mas a parte requerida não compareceu, sendo decretada em sentença a sua revelia e julgado procedente o pedido autoral, condenando o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais.

Inconformado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado alegando preliminarmente nulidade da citação; no mérito, ausência de notificação sobre a devolução do cheque; prática de agiotagem por parte do recorrido e constrangimento sofrido após a audiência.

A questão controvertida, portanto, reside em verificar se a sentença merece ser reformada, em face das alegações de nulidade da citação, ausência de notificação, prática de agiotagem e constrangimento.

Pois bem.

O recorrente alega que a citação foi realizada em endereço incorreto e assinada por pessoa diversa, o que, segundo o recorrente, compromete a validade do ato processual e a decretação da revelia.

A
Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, estabelece, em seu art. 18, inciso I, que a citação será feita por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.
Tal exigência visa garantir que o réu tenha efetivo conhecimento da ação contra ele proposta, assegurando-lhe o pleno exercício do direito de defesa.

Compulsando os autos, verifico que a carta de citação foi enviada para o endereço Rua Walace de Melo Pereira Barreto, nº 103, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.315-720, conforme endereço indicado na petição inicial. A certidão de juntada do AR (Aviso de Recebimento) positivo (id. 11153748) comprova que a citação foi entregue no endereço indicado na inicial,
todavia foi recebida por terceira pessoa
- MARIUSA PARTELLI – (id. 11153749). Ademais,
o recorrente alega que desconhece tal endereço, não tendo o recorrido demonstrado vínculo do recorrente com o endereço indicado, o que entendo impossibilitar a aplicação do Enunciado 5 do FONAJE.

Nesse contexto, verifico que resta maculada a validade da citação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação realizada em desacordo com as formalidades legais é nula, e a nulidade da citação acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória.

A ausência de citação válida impede a formação da relação processual e acarreta grave prejuízo ao réu, que é privado do direito de apresentar defesa e participar do processo em igualdade de condições com o autor. No caso dos autos, a nulidade da citação impossibilitou o recorrente de participar da audiência de conciliação e culminou na decretação de sua revelia.

Diante desse quadro, não resta dúvida de que a citação realizada no presente caso é nula por não ter observado o disposto no art. 18, I, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da citação e, em consequência, anular o processo desde o ato citatório, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a citação do réu de forma válida, observando o disposto no art. 18, I, da Lei 9.099/1995. Restam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

Sem custas e honorários advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)